Tribunal: TJMT
Processo: 1006377-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006377-89.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006377-89.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CARLOS NEVES DE PINHO
AGRAVADO: FRANCIELLY ALVES DE PINHO
Proc. origem: Ação de Alimentos no 1051771-30.2019.8.11.0041, na 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá – MT.
OBS: A decisão do Juízo a quo arbitrou em 2/3 do salário mínimo, motivo pelo qual pleiteia a reforma, a fim de conceder a diminuição do valor para prestar o alimento, no valor de R$ 150,00, a ser pago mensalmente a agravada até o julgamento da sentença na ação original.
Agravo interposto por CARLOS NEVES DE PINHO de decisão que, na ação de Alimentos movida por FRANCIELLY ALVES DE PINHO, deferiu os alimentos provisórios em favor da filha Francielly Alves de Pinho, no percentual de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, incidindo inclusive, sobre férias e 13o salário, quando houver.
Por primeiro, pugna pelo deferimento da justiça gratuita.
Diz que a filha é maior, capaz e não demonstrou a dependência financeira do genitor para seu sustento.
Anota que o desempenho nos estudos de sua filha na faculdade não é satisfatório, ao argumento de que já reprovou semestres inteiros e que se recusa a estudar e trabalhar.
Afirma que tem mais dois filhos menores de idade com total dependência econômica do agravante. Adiciona que sua empresa faliu e passa por dificuldade financeira, o que torna impossível honrar com a obrigação alimentar imposta na decisão impugnada.
Ao final pede o provimento do recurso para fixar os alimentos no valor de R$150,00.
É o relato.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Após, colha-se parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 17 de março de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator